Tribunal: STF
Processo: ARE 1256406
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.